Tribunal: TJDFT
Processo: 0701639-71.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Ementa: PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. SUPRESSÃO DE ICMS. PRESCRIÇÃO AFASTADA. LAVAGEM DE DINHEIRO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS EM PARTE. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO POR GRAVE DANO À COLETIVIDADE. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. IMPOSSIBILIDADE. DÉBITO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO. RECURSOS DEFENSIVOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou dois réus por crime contra a ordem tributária, consistente na supressão de ICMS, em continuidade delitiva, com incidência da causa de aumento por grave dano à coletividade, e condenou um dos acusados também pelo delito de lavagem de dinheiro, absolvendo os demais corréus quanto a esse crime.
2. O Ministério Público pleiteia a condenação dos absolvidos pelo delito de lavagem, o aumento da fração da majorante do art. 12, I, da Lei n. 8.137/1990 e a fixação de valor mínimo para reparação dos danos.
3. As Defesas sustentam a prescrição, a absolvição por ausência de autoria e de dolo, o afastamento da causa de aumento, o redimensionamento da dosimetria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Busca-se saber: (i) se ocorreu prescrição da pretensão punitiva; (ii) se estão comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de supressão de tributo e de lavagem de capitais; (iii) se é cabível a incidência da causa de aumento por grave dano à coletividade e em qual fração; e (iv) se é possível a condenação por lavagem de dinheiro dos demais acusados e a fixação de indenização mínima.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
5. A constituição definitiva do crédito tributário, após regular processo administrativo, comprova a materialidade do crime previsto no art. 1o da Lei n. 8.137/1990, nos termos da Súmula Vinculante n. 24 do STF. Considerada a data do lançamento definitivo, não transcorreu o prazo prescricional. A alegação de prescrição foi afastada.
6. A caracterização dos crimes de sonegação fiscal constantes do art. 1o da Lei n. 8.137/90 prescinde de dolo específico, sendo suficiente o dolo genérico consistente na omissão voluntária do recolhimento, no prazo legal, dos valores devidos.
7. A prova documental e testemunhal demonstra a participação direta de dois acusados na administração da empresa e na omissão do recolhimento do imposto, afastando a tese de responsabilidade objetiva.
8. Quanto à lavagem de dinheiro, comprovado que um dos acusados praticou atos de ocultação e dissimulação de valores provenientes do crime tributário, com movimentações financeiras incompatíveis com atividade lícita e utilização de interpostas pessoas, mantém-se a condenação. Em relação aos demais, ausente prova suficiente do dolo específico, preserva-se a absolvição.
9. A dosimetria da pena segue critério discricionário do juiz, respeitados os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.
10. Na primeira fase da dosimetria, a culpabilidade não pode ser negativada com fundamento em elementos inerentes ao tipo penal ou em circunstâncias já valoradas em outras fases.
11. A causa de aumento do art. 12, I, da Lei n. 8.137/1990 exige comprovação objetiva de relevante prejuízo à coletividade. Demonstrado que o montante do débito ultrapassa o parâmetro normativo adotado pela Fazenda local para qualificação como grande devedor, é cabível a incidência da majorante.
12. Inviável a fixação de indenização mínima para reparação dos danos causados pela infração (CPP, art. 387, IV), dado que o ente público prejudicado já inscreveu o débito tributário em dívida ativa, obtendo título executivo que viabiliza a cobrança “incontinenti” em procedimento próprio de execução fiscal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recurso do Ministério Público conhecido e desprovido. Recursos Defensivos conhecidos e parcialmente providos, apenas para ajuste na dosimetria.
Tese de julgamento:
1. A constituição definitiva do crédito tributário comprova a materialidade do crime previsto no art. 1o da Lei n. 8.137/1990, sendo suficiente o dolo genérico consistente na supressão voluntária do tributo.
2. É vedada a negativação da culpabilidade com fundamento em elementos inerentes ao tipo penal ou já considerados em outras fases da dosimetria.
3. A causa de aumento por grave dano à coletividade exige demonstração objetiva de relevante prejuízo, aferível segundo parâmetros normativos da Fazenda competente.
4. É incabível a fixação de indenização mínima quando o crédito tributário já está inscrito em dívida ativa e pode ser cobrado por execução fiscal.
Dispositivos legais citados: CRFB, arts. 5o, XLVI, e 93, IX; CP, arts. 29, 33, §§ 2o e 3 o, 44, 49, 59, 60, 68, 69 e 77; CPP, arts. 156, 386, IV, V e VII, e 387, IV; Lei n. 8.137/90, arts. 1o e 12; Lei n. 9.613/98, art. 1o; CTN, art. 135.
Jurisprudência relevante citada: Súmula Vinculante n. 24/STF; Súmula n. 659/STJ.